Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-57.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE RETENÇÃO. CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Comprovada a realização de benfeitorias necessárias no imóvel pelo ocupante de boa-fé, que cumpria contrato de trabalho com direito à moradia, há necessidade de indenização, conforme dispõe o art. 1.219 do Código Civil.
2. O não cumprimento da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel não retira o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas durante a relação contratual, ademais, previstas em contrato.
3. Não assiste direito de retenção pelas benfeitorias necessárias ao possuidor de má-fé, nos termos do art. 1.220 do Código Civil.
4. Para a condenação às penas por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária, o que não se verifica no caso em tela, em que a informação suprimida não exerceu qualquer influência no julgamento.
5. Negou-se provimento aos recursos.